Tribunal: TJBA
Processo: 8044158-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044158-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: CLAUDIA DANIELA SANTOS AMOEDO

Advogado(s)
:
TALYNE CARVALHO ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA DO ARTIGO 774 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA NA INDICAÇÃO DE BENS. ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ EXIGÍVEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por devedores em fase de cumprimento de sentença, objetivando a reforma de decisão interlocutória que lhes impôs multa de 5% sobre o valor atualizado do débito, com fundamento no artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que teriam praticado ato atentatório à dignidade da justiça ao permanecerem inertes diante da intimação para indicar bens passíveis de penhora. A parte exequente, por sua vez, defende a manutenção da decisão combatida, sustentando que a conduta dos executados revelou postura protelatória e de obstrução ao regular andamento do processo executivo, aduzindo que as buscas de bens restaram infrutíferas e que a devedora demonstra inatividade por má administração ou insolvência forjada, caracterizando manobra ardilosa.

II. Questão em discussão

As questões postas em discussão perante esta Egrégia Corte consistem na análise da natureza jurídica da decisão agravada e da admissibilidade do agravo de instrumento como via recursal adequada; na verificação da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça pela inércia dos executados em indicar bens à penhora; na imprescindibilidade de comprovação do elemento subjetivo, qual seja, dolo ou má-fé, para a incidência da sanção prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil; e, por fim, na observância do contraditório prévio à imposição da penalidade pecuniária em tela.

III. Razões de decidir

O recurso é cabível e tempestivo, e as condutas passíveis de penalização como atentatórias à dignidade da justiça demandam a prova de dolo ou má-fé, elementos não demonstrados pela simples inércia em indicar bens, cuja ausência de comprovação do elemento subjetivo impede a aplicação da multa processual.

A decisão impugnada, embora denominada "despacho", possui inegável caráter decisório, vez que impõe multa pecuniária, afetando diretamente a esfera patrimonial dos agravantes, o que a torna recorrível por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a juntada de peças obrigatórias ante a natureza eletrônica dos autos.

A aplicação da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, em especial no seu parágrafo único, possui natureza sancionatória e excepcional, exigindo a demonstração inequívoca de dolo ou má-fé por parte do executado em opor resistência injustificada, fraudar a execução ou de qualquer forma obstar o regular desenvolvimento do processo, não bastando a mera omissão na indicação de bens à penhora, conforme reiterada compreensão doutrinária e jurisprudencial.

A ausência de prévia intimação dos executados para se manifestarem sobre a suposta conduta atentatória à dignidade da justiça, antes da imposição da multa, consubstancia ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nulificando a decisão agravada e inviabilizando a penalização, a teor do artigo 9º do Código de Processo Civil e do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastando a multa imposta com base no artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. A mera inércia do executado em indicar bens à penhora não configura, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do Art. 774 do Código de Processo Civil, sendo indispensável a demonstração inequívoca do elemento subjetivo de dolo ou má-fé com o intento de obstar a satisfação do crédito exequendo. 2. A imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige prévia oitiva do executado, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais do devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; Artigo 9º do Código de Processo Civil; Artigo 203, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil; Artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil; Artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ GO Agravo de Instrumento 52518417420248090170 GOIÂNIA, Relator. Des(a). Algomiro Carvalho Neto, Data de Publicação (S/R) DJ; TJ MG Agravo de Instrumento 2892976-19.2023.8.13.0000, Relator. Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento 29/02/2024, Data de Publicação 01/03/2024; TJ DF 0748169-05.2023.8.07.0000 1824875, Relator. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento 28/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação 05/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de número 8044158-18.2025.8.05.0000
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, pelos fundamentos que se seguem.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora